Tribunal: TJMT
Processo: 1015305-57.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015305-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 882.439.151-68 (APELANTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
INVALIDEZ QUANTIFICADA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –

SENTENÇA ANULADA –
CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – JULGAMENTO DO FEITO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
– PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrência e Declaração de Ocorrência do SAMU –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta, do membro inferior esquerdo), merece provimento o recurso da autora para anular a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao percentual da lesão. Inteligência da Súmula 474.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRLENE LOPES DE ALMEIDA,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento
dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15, ficando isenta das custas e despesas processuais por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID

133386499).

Em suas razões recursais (ID 133386502), a parte autora alega existir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a lesão dele decorrente, tendo em vista a juntada do boletim de ocorrência, laudos médios e demais documentos que comprovam sua debilidade permanente.

Aduz que em decorrência do acidente permaneceu por vários meses em tratamento ambulatorial devido a sequelas decorrentes da fratura do platô tibial esquerdo.

Afirma que o magistrado singular se equivocou ao proferir a sentença, pois na decisão saneadora reconheceu ser incontroversa a ocorrência do acidente e as lesões dele decorrentes remetendo o feito à instrução, delimitando a questão com relação a necessidade de quantificação da lesão apresentada pela parte autora por meio de perícia.

Assevera que mesmo diante de toda a documentação que instruiu os autos o perito judicial consignou no laudo não ser possível reconhecer o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente apresentada pela parte autora por não ter sido juntado aos autos o relatório do primeiro atendimento.

Assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes, com a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e prequestionamento da matéria (ID 133386507).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SIRLENE LOPES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 25/04/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, Declaração de Ocorrência do SAMU e
demais documentos médicos
juntados aos autos (ID 133386460 e 133386495).

Em sua inicial (ID 133386459), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico envolvendo uma motocicleta a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”,
sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente
ou à morte.

Nessa perspectiva, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a declaração de ocorrência nº 0843/2019, expedida pelo SAMU em 09/09/2020, registra que no dia 25/04/2019 às 05h30min, “atendendo à solicitação de ocorrência através da Central de Atendimento SAMU-192, a Unidade de Resgate BRAVO VIII, se deslocou até a Avenida Presidente Dutra, Bairro Santa Laura - Cuiabá/MT, para atendimento de ocorrência” à vítima
SIRLENE LOPES DE ALMEIDA
que veio a cair de motocicleta, apresentando algia em membro inferior esquerdo, sendo encaminhada ao Hospital São Matheus/MT (ID 133386495).

A documentação médica expedida pelo Hospital São Mateus registra que a parte autora sofreu fratura de planalto tibial esquerdo em abril de 2019, sendo submetida a tratamento cirúrgico de osteossintese, evoluindo com consolidação da fratura e fraqueza muscular moderada, sendo necessária reabilitação (ID 133386460).

O atestado médico de ID 133386460, expedido pelo médico ortopedista Dr. Edimo Carlos Piana – CRM/MT 3767, registra que a parte autora foi afastada de suas atividades pelo período de 120 (cento e vinte) dias, devido a cirurgia no joelho esquerdo para tratamento de fratura grave.

Além disso, o Boletim de Ocorrência registrou que a autora, ora apelante, foi vítima de acidente com moto no dia 25/04/2019, sendo atendida pelo SAMU que a conduziu ao Hospital São Mateus devido a fratura no joelho esquerdo (ID 133386460).

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes,
sendo irrelevante a ausência de documento do primeiro atendimento médico para comprovação do nexo causal
.

Isso porque toda documentação médica foi expedido pelo Hospital São Mateus, trazendo o histórico da evolução clínica da parte autora, os procedimentos médicos a que foi submetida, o encaminhamento à reabilitação, sendo contemporâneos à data do acidente constante do Boletim de Ocorrência e da Declaração de Ocorrência do SAMU.

Assim, resta inequívoco o nexo causal entre o acidente ocorrido em 25/04/2019 e a lesão dele decorrente, bem como tendo a invalidez sido quantificada pelo perito médico judicial em 25%
anulo a sentença
e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

MÉRITO

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
incompleta do membro inferior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Desta forma, o valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Extrai-se da documentação médica que a parte apelada foi vítima de acidente automobilístico que lhe resultou em fratura do joelho esquerdo, sendo submetida a tratamento cirurgico, conforme atestado pelo
médico ortopedista Dr. Edimo Carlos Piana – CRM/MT 3767 (ID 133386460).

Neste particular,
a perícia médica judicial concluiu que a invalidez permanente parcial incompleta
apresentada pela parte autora no membro inferior esquerdo apresenta repercussão leve, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) (ID 133386487).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante, sendo irrelevante a ausência de documento do primeiro atendimento médico para comprovação do nexo causal.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do membro infeiro esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que
a tabela da SUSEP tem percentual especifico para a invalidez da parte apelante
, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018
,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para
invalidez parcial incompleta de um dos membros inferiores)
x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o segmento corporal) =
R$ 1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, valor este que corresponde à invalidez quantificada em 25% pela perícia judicial.

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de nº 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Por fim, como é cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelada, procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, conforme se extrai da negativa da seguradora em proceder ao pagamento (ID 133386460).

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve responder integralmente pela sucumbência.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro (25/04/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento do
ônus sucumbencial em sua integralidade e
fixo a verba honorária em R$700,00 (setecentos reais), em favor do causídico d parte autora, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022